Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-33.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Dano moral caracterizado. Insurgência da parte autora visando a fixação do quantum indenizatório. De rigor o reconhecimento da necessidade da condenação. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 sendo mister a parcial modificação sentença.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Dano moral caracterizado. Insurgência da parte autora visando a fixação do quantum indenizatório. De rigor o reconhecimento da necessidade da condenação. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 sendo mister a parcial modificação sentença. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Inversão as do ônus da sucumbência. Restituição dos valores descontados indevidamente que deve ser feito de maneira dobrada. Inteligência do art. 42, Parágrafo Único. do CDC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso Parcialmente Provido.